Tribunal: STF
Processo: ARE 1463338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE DIREITO DE RESPOSTA. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Publicação e conteúdo incontroversos. Divergência apenas na interpretação da publicação. Afirmações falsas e dirigidas à autora comprovadas. Sentença que deve ser mantida. Determinação de envio da resposta da autora ao réu, após o trânsito em julgado. Prazo para cumprimento a partir do recebimento do conteúdo a ser publicado. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV e IX; e 220 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da narrativa inicial, consta que o réu publicou emsua rede social no "Facebook" um vídeo com ofensas direcionadas à autora. O vídeo falava sobre um projeto de lei da autoria desta e conteria informações falsas. Embora tenha a autora notificado o réu para exercer seu direito de resposta, não obteve êxito.



    [...]



    No que diz respeito à publicação do vídeo e seu conteúdo, é fato incontroverso. A divergência está sobre a interpretação do que foi publicado, pois o réu afirma que não ofende a pessoa da vereadora.



    No entanto, é preciso discordar do réu e comungar do entendimento do douto juiz de primeiro grau.



    Na publicação constou que o projeto foi vetado por violar a privacidade dos usuários do sistema de saúde, pois divulgaria seus nomes, consignando que a vereadora, no caso, autora do projeto, seria pessoa"despreparada".



    Como se vê, na publicação do réu constou inverdades, pois como se observa às fls. 32, o veto se deu em razão de vício de iniciativa e, em nenhum momento, o projeto menciona que os nomes dos usuários do sistema de saúde municipal deveriam ser publicados.



    Daí já se pode considerar que não se trata de crítica política como quer fazer entender o réu. Ora, o réu faltou com a verdade ao afirmar que a intenção da autora do projeto seria para identificar as pessoas "para ficar batendo na casa para fazer política".



    [...]



    Assim, há necessidade de que a autora explique o ocorrido da mesma forma que o réu propagou a inverdade, pois desprestigiou a autora, na ocasião vereadora, perante a população municipal, que também merece saber a verdade dos fatos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/4/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/2014 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2013.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente